Tribunal: TJSP
Processo: 2046509-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Aplicação de multa diária – Na hipótese de não exibição dos documentos, cabível a aplicação da multa cominatória como meio coercitivo de efetivo cumprimento da sentença de exibição de documento – Inteligência do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 – Superada a Súmula 372 do STJ – Recurso

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Aplicação de multa diária – Na hipótese de não exibição dos documentos, cabível a aplicação da multa cominatória como meio coercitivo de efetivo cumprimento da sentença de exibição de documento – Inteligência do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 – Superada a Súmula 372 do STJ – Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000218722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046509-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado GERSON ANTÔNIO SAMPIERI CAIXEIRO E
OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 2o o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31712
AGRV. No: 2046509-57.2020.8.26.0000
COMARCA:
MARÍLIA
AGTE.:
ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDOS.:
GERSON ANTÔNIO SAMPIERI CAIXEIRO e OUTROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
obrigação de fazer Cumprimento de sentença Aplicação de
multa diária Na hipótese de não exibição dos documentos,
cabível a aplicação da multa cominatória como meio coercitivo
de efetivo cumprimento da sentença de exibição de documento
Inteligência do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
Superada a Súmula 372 do STJ Recurso negado.
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 142/143, em ação
declaratória de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
agravado em face do Banco agravante, que por não exibidos os documentos, mandou intimar o
Banco para satisfação da multa de R$ 15.000,00, sob pena de multa de 10% do valor devido e
honorários advocatícios (art. 523 do CPC).
Agrava o Banco, questionando, em resumo, a aplicação de multa diária
e a limitação a R$15.000,00. Alega informou a inexistência das contas e extratos, das contas de
poupança, impossibilitando a exibição. “Quer seja pela inexistência da coisa, somada a falta
de comprovação de contratação da conta no período alegado pela parte, o que descaracteriza
totalmente a arguição de existência dos aludidos extratos, quer seja por se tratar de medida de
exibição de documentos, sendo já pacifico pelo C. STJ tratar-se de via que inadmite a
aplicação de multa, a teor da Sumula 372, mão há como se manter integra e vigente a decisão
agravada” (fls. 5). Menciona a súmula 372 do STJ a impedir a aplicação de multa em ação de
exibição de documentos. Salienta que a multa é discutível a qualquer tempo, não incidindo a
preclusão. Pontua devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso que se processa sem efeito suspensivo e respondido (fls.
171/185).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em ação declaratória de
obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo agravado em face do
Banco agravante, que por não exibidos os documentos, mandou intimar o Banco para satisfação
da multa de R$ 15.000,00, sob pena de multa de 10% do valor devido e honorários advocatícios
(art. 523 do CPC).
O agravado ajuizou ação declaratória de obrigação de fazer em face do
Banco agravante, visando apresentação dos extratos bancários das contas poupança (fls. 19/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação foi julgada procedente, nesses termos (fls. 26/27):
“Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido do autor em face do BANCO ITAÚ S.A., para o fim de determinar
ao réu que entregue ao autor os extratos bancários das contas poupanças no 34311-8/500 e
56432-5/500 (agência 0185), no prazo de 30 dias, sob pena de multa cominatória de
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 dias.
Iniciado o cumprimento de sentença (fls. 17/18), o Banco agravante se
manifestou no sentido de que não há documentos para serem exibidos, por não existir conta do
agravado no período requerido, alegando incabível a multa aplicada.
Sobreveio a decisão agravada, assim fundamentada:
“1-Trata-se de cumprimento da sentença que determinou ao Banco
Itaú S/A a exibição ao autor Gerson Antonio Sampieri Caixeiro, dos extratos das contas
poupança nos 34311-8/500 e 56432-5/500 (agência 0185), do período de 1980 a 1990.
O Banco, intimado a cumprir a obrigação, sob pena de multa diária
de R$ 500,00, até o limite de 30 dias, conforme determinado na sentença, insiste em dizer
que não localizou os documentos e que a multa cominatória é incabível.
Tal argumento não merece acolhimento. É obrigação da instituição
financeira manter arquivado os documentos relativos a seu negócio. Como bem destacou o
exequente, bastava a apresentação de documento idôneo comprovando a data da abertura da
conta, mas tal prova não veio para os autos. O Banco se limitou a exibir declarações
unilaterais (fls. 138/143) e extratos datados de 1995 e 1992 (fls. 106/107).
A presunção de veracidade dos fatos que, por meio dos documentos, a
parte pretendia provar, será analisada em eventual ação principal que for ajuizada pela
parte interessada.
Sendo assim, a execução deve prosseguir com relação à multa
cominatória, uma vez que ela que foi fixada na sentença, que transitou em julgado, e se
tornou indiscutível sua incidência para a hipótese de descumprimento da obrigação.
Nos termos do artigo 513, IV, do Código de Processo Civil, intime-se
o Banco Itaú S/A, por meio de seu advogado constituído nos autos, para satisfazer o
pagamento do valor da multa de R$ 15.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa no percentual de 10% do valor devido e honorários advocatícios de 10% (art.523, do
CPC).
2- Quanto aos honorários sucumbenciais, diante da satisfação do
débito JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença nesta parte, com fundamento no art.
924, II, do Código de Processo Civil.
P. e int.”
Reza o art. 400 do CPC:
“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os
fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração
no prazo do art. 398;
II - a recusa for havida por ilegítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”.
A previsão legal permite adoção de medidas indutivas e coercitivas,
como fixação de multa cominatória, para o caso de descumprimento de ordem judicial para
exibição de documento, em cautelar de exibição de documento, em fase de cumprimento de
sentença.
Dessa forma, encontra-se superado o entendimento expresso na súmula
372 do STJ.
Nesse sentido, precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -
MULTA COERCITIVA Pretensão do banco de afastar a multa
coercitiva fixada Descabimento Hipótese em que, segundo a
legislação processual agora em vigor, na exibição de documento ou
coisa, o juiz poderá adotar medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
(CPC, arts. 400, § único e 403, § único), incluída aí a multa -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2073735-71.2019.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2019);

“Agravo de instrumento. Demanda cautelar de exibição de
documento em fase de cumprimento de sentença. Imposição de
multa. Decisão mantida. Cominação de astreintes. Possibilidade, sob
a luz do novo Código de Processo Civil. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2061484-89.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Campos Mello, 22a Câmara de Direito Privado, j, 03/08/2017);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exibição de documentos
em fase de cumprimento de sentença - Determinação de cumprimento
da obrigação imposta ao réu, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária, arbitrada em R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00 - Pleito de
reforma - Admissibilidade, em parte Banco que alega não possuir o
contrato reclamado - Inocuidade da ordem de exibição, sob pena de
multa - Demais documentos solicitados - Possibilidade de
apresentação em juízo - Multa diária em caso de descumprimento
que encontra respaldo no disposto nos artigos 400, parágrafo único,
536, § 1o e 537, do Código de Processo Civil - Montante arbitrado em
patamar adequado para a finalidade pretendida - Precedentes desta
C. Câmara - Decisão reformada, em parte - Recurso parcialmente
provido.” (AI no 2094047-39.2017.8.26.0000, Rel. Des. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2017);
“CONTRATO DE SEGURO - BEM MÓVEL - CAUTELAR
ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - MULTA
DIÁRIA - Cabimento - Inteligência do art. 400, § único, do CPC -
Súmula 372 do STJ superada - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA - Possibilidade, porém, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade -
Parte que já cumpriu parcialmente a obrigação - Dúvida quanto ao
efetivo cumprimento da outra parcela - PROVIDÊNCIA DE
RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - Expedição de ofício à
SUSEP
-
Determinação
-
Possibilidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.” (Agravo de
Instrumento no 2083156-56.2017.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA
CABIMENTO NOVO CPC I - Alteração do entendimento deste
relator para admitir como cabível, em caso de eventual
descumprimento da obrigação, a aplicação da pena de multa diária,
em ação cautelar de exibição de documentos - Magistrado que pode
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias,
para a exibição do documento, dentre elas, a fixação de multa - Art.
400, parágrafo único, do novo CPC, que não recepcionou a Súmula
no 372 do STJ - Precedentes deste E. TJSP - II - Impossibilidade de se
analisar o integral cumprimento da obrigação, em 2a instância
Análise que deve ser realizada pelo MM. Juiz “a quo” - Decisão
mantida Agravo improvido”. “OBSERVÂNCIA A SÚMULA No 410
DO STJ - Hipótese em que não pode ser enfrentada a questão relativa
à Súmula no 410 do STJ - Matéria que não foi objeto da decisão
agravada - Agravo não conhecido, neste aspecto”. (Agravo de
Instrumento no 2162163-34.2016.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira,
24a Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2017).
O art. 400, § único, do CPC, autoriza, portanto, a imposição de multa
como meio coercitivo para garantia do efetivo cumprimento de sentença de exibição de
documento.
Tratando-se de medida cautelar de exibição de documento, a
consequência da não exibição, na fase de cumprimento de sentença, é a multa e não a
presunção de veracidade, consequência essa ligada na hipótese de não exibição na fase de
conhecimento.
Assim, não se discute a correta fixação de multa, obrigando o Banco
agravante a cumprir sua obrigação.
Da mesma forma, não há razões para alterar o valor estabelecido.
O Juiz a quo, ao proferir a sentença, fixou multa diária de R$500,00,
limitada a 30 dias.
Tendo em vista o caráter coercitivo da multa, o valor arbitrado deveria
ser suficiente para forçar o cumprimento da ordem judicial. O valor da multa somente poderia
ser alterado se manifestamente insuficiente ou excessivo, o que não se verifica no caso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19901 --
Agravo n. 2046509-57.2020.8.26.0000
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: GERSON ANTÔNIO SAMPIERI CAIXEIRO E OUTROS
Comarca: Marília
Juiz: Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Respeitado o entendimento manifestado
pela Douta Maioria, que negou provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento, dele ouso divergir em parte, pois, a meu pensar, ante as
circunstâncias e elementos contidos na ação, o recurso interposto pelo
banco agravante comportava provimento para afastar a multa aplicada,
nos termos a seguir expostos.
I.

GERSON
ANTÔNIO
SAMPIERI
CAIXEIRO E OUTROS, ora agravados, ajuizaram ação declaratória de
obrigação de fazer contra ITAU UNIBANCO S/A, ora agravante,
objetivando apresentação dos extratos bancários das contas poupança.
O feito foi julgado procedente, e condenou o banco a entregar os
documentos pretendidos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa
cominatória diária de R$500,00, limitado a 30 dias.
Iniciado o cumprimento de sentença, o
banco não cumpriu a obrigação que lhe fora imposta, e assim, sobreveio
a decisão agravada, que determinou a intimação do banco para pagar a
multa no valor de R$15.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
no percentual de 10% do valor devido e honorários advocatícios de 10%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
No particular, descabe a fixação de multa,
conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o qual não se alterou com o novo Código de Processo Civil.
O artigo 4001 do referido diploma contém
expressa menção referente à presunção de veracidade e a fixação de
multa não cabe para a espécie, por estar prevista para as hipóteses
onde não se pode aplicar a presunção e se exige a exibição do
documento.
A esse respeito comenta Elias Marques de
Medeiros Neto e menciona nesse sentido doutrina de Teresa Arruda
Alvim Wambier, e outros (in Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. 2 edição. São Paulo: Ed. RT, 2015, 761):
" Há doutrina, seguindo orientação do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que o magistrado, em
conformidade com o parágrafo único do art. 400 do CPC/2015, apenas
pode impor multa diária (art.537 do CPC/2015) nos casos em que o
direito envolvido, referente ao documento a ser exibido, tem natureza
indisponível; situação esta em que os efeitos da confissão ficta do caput
do art. 400 do CPC/2015 não incidem. Nessa hipótese, de não utilização
da multa diária, a medida a ser utilizada pela magistrado poderia
1 Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio
do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art.
398 ;
II - a recusa for havida por ilegítima.
Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistir em ordem de busca e apreensão, por exemplo. (IN Comentários
ao Código de Processo Civil. Coordenador Cássio Scarpinella Bueno. São
Paulo: Ed. Saraiva jur, Vol. 2, 1a ed., 2a T, 2017, p. 287).
O entendimento mencionado acima está
expresso na Súmula n° 372 do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de
multa cominatória."
No mesmo sentido, os v. arestos, também
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO
DA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
DESCABIMENTO. SÚMULA 372/STJ. BUSCA E APREENSÃO.
1. Nos termos da súmula 372/STJ,
"na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa
cominatória."
2. A medida coercitiva cabível na
hipótese de não cumprimento da decisão judicial que determina a
exibição de documentos é a busca e apreensão, nos moldes do
artigo 362 do Código de Processo Civil.
3.AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO 2.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 372/STJ. AFASTAMENTO.
1. Em sede de ação cautelar de
exibição de documentos não cabe a aplicação da multa cominatória
prevista no art. 461 do CPC. Súmula 372/STJ.
2. O artigo 461, § 6o, do Código de
2 AGRG nos EDCL no RESP n° 1142802/PR (2009/0103671-0) Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma do STJ DJE 05/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil, permite que o magistrado altere, de ofício ou a
requerimento da parte, a multa quando esta se tornar insuficiente,
excessiva, ou desnecessária, mesmo após transitada em julgado a
sentença, não se observando a preclusão. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido3.
Portanto, por essas razões, que se dava
provimento ao recurso para afastar a multa imposta contra o banco
agravante.
II. Ante o exposto, dava-se provimento
ao recurso nos termos do voto.
Nelson Jorge Junior
-- Desembargador --
3 AGRG no AG n° 1246731/MS (2009/0115034-3)
Relator Ministro Luís Felipe
Salomão 4a Turma do STJ DJE 08/08/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
102F326D
7
10
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
10381BF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046509-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.